Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO CAUTELAR DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, diante de notícia de possível falta disciplinar em apuração, determinou a suspensão cautelar de benefícios externos até a conclusão do procedimento administrativo e realização de audiência de justificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão cautelar de benefícios externos exige prova concreta e individualizada da participação do apenado em falta disciplinar; (ii) estabelecer se é legítima a adoção de medida cautelar pelo juízo da execução diante de notícia de falta grave ainda em apuração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo da execução possui poder de fiscalização e intervenção na execução penal, podendo adotar medidas cautelares para preservar a disciplina, a ordem e a segurança do ambiente prisional, nos termos do art. 197 da LEP.
4. A suspensão de benefícios externos tem natureza cautelar e preventiva, não configurando sanção disciplinar definitiva, sendo admissível enquanto pendente a apuração dos fatos.
5. A notícia concreta de envolvimento do apenado em ocorrência disciplinar justifica a adoção da medida, ainda que ausente, naquele momento, prova conclusiva ou individualização exauriente da conduta.
6. A análise aprofundada sobre autoria e materialidade da falta disciplinar deve ocorrer no procedimento administrativo próprio, não impedindo a adoção prévia de providências acautelatórias.
7. A manutenção dos benefícios externos depende do preenchimento contínuo dos requisitos subjetivos, cuja aferição demanda prudência do magistrado diante de indícios de comportamento incompatível com a execução regular da pena.
8. A jurisprudência do tribunal admite a suspensão cautelar de benefícios externos diante de falta grave em apuração, como medida necessária à regularidade da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O juízo da execução pode suspender cautelarmente benefícios externos diante de notícia de falta disciplinar em apuração.
2. A suspensão cautelar de benefícios não exige prova definitiva ou individualização completa da conduta do apenado.
3. A medida possui natureza preventiva e visa resguardar a disciplina e a segurança no ambiente prisional.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 37, 112, §§ 1o e 6o, e 197.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2087644, 0750485-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 04.02.2026; TJDFT, Acórdão 2017465, 0713349-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão 1656685, 0735232-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 26.01.2023.